Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725923-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA THOMAZ DA SILVA QUEIROZ AGRAVADO: SILVANA CORREIA TEIXEIRA 01279020156 DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora